Tribunal: TJES
Processo: 5013552-66.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013552-66.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ARILSON MIRANDA MACEDO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013552-66.2021.8.08.0048

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: ARILSON MIRANDA MACEDO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ADMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro dpvat ajuizada por
ARILSON MIRANDA MACEDO
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
.

Em síntese, narra a parte autora em sua exordial (id. 9331844) que no dia 23/07/2020 foi vítima de acidente de trânsito, em que sofreu graves lesões em seu membro superior direito, ocasionando debilidade permanente total do membro. Aduz que postulou o pagamento do seguro junto a ré, mas teve seu pedido negado, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento vencido. Requer, portanto, a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 pela invalidez permanente total.

Decisão (id. 9354315) - alterou o rito processual.

Em sede de contestação (id. 12801670), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que o autor, à época do sinistro, estava inadimplente com o seguro obrigatório, o que acarreta na não cobertura da indenização pleiteada. Assim, requer a total improcedência do pleito autoral.

Réplica à contestação (id. 14179710).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3016965) dispôs que:

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), atualizada com juros moratórios a contar da citação e correção monetária do prejuízo.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 3016967) alegando, de forma preliminar, a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a legitimidade da negativa da seguradora, a inadimplência com o seguro e a não existência de cobertura. Desta forma, não haveria que se falar em indenização securitária. Ainda, realiza o pré-questionamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, visto que o laudo oferecido pelo DML (Departamento Médico Legal) no Id. 3016939, apresenta conclusões suficientes e aptas ao deslinde do caso, nos termos do art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74. Assim, não há necessidade de produção de prova técnica complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo.

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Ademais, verifico a juntada do Boletim de Ocorrência (ID 3016935), dos laudos médicos (ID 3016936 e 3016937) e da negativa do seguro (ID 3016938). Portanto, logrou êxito o autor, ora recorrido, em comprovar os fatos por ele alegados, bem como o nexo de causalidade questionado em Recurso Inominado.

É do entendimento deste juízo que o Boletim de Ocorrência serve como prova, nos termos do art. 405 do CC, uma vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve prevalecer como elemento de convicção.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“O entendimento jurisprudencial segue no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impede o recebimento da indenização.

Temos:

Súmula 257 STJ: A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.”

Ressalto ser este também o entendimento Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49841830 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SEGURADO INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MOTIVO PARA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DE ANDRADE LIBARDI CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A CONHECIDA E IMPROVIDA.
I. Da apelação cível interposta por andrade libardi I. I. Da Assistência Judiciária Gratuita I. I.I. O
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos financeiros. I.I. II.
In casu
, restou devidamente comprovada a ausência de condição financeira pessoal para arcar com as custas processuais. I.I. III. Assistência Judiciária Gratuita deferida. I.II. Do cálculo da indenização securitária I. II. I. A redução do valor da indenização deve corresponder a 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização, quando se tratar de membro superior, incidindo, sobre o valor resultado dessa operação, a diminuição de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da indenização, tendo em vista a incapacidade relatada de leve repercussão, obtendo-se, portanto, o valor de R$ 2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais). I.II. III. Na hipótese, o juízo
a quo
aplicou corretamente a disposição prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.164/74, não havendo em que se falar na reforma da sentença combatida, neste ponto. I.III. Dos danos morais I. III. II. O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. (STJ - resp: 746087 RJ 2005/0070188-5, relator: Ministro aldir passarinho Junior, data de julgamento: 18/05/2010, t4 - quarta turma. Data de publicação: Dje 01/06/2010). I.III. II.
In casu
, na medida em que os pedidos de danos morais versam, majoritariamente, sobre a negativa do pagamento pretendido na via administrativa, e, não havendo o recorrente demonstrado elementos fáticos que ultrapassem o mero aborrecimento, impõe-se a manutenção da sentença combatida, que indeferiu referido pleito. I.III. III. Recurso conhecido e não provido. II. Da apelação cível interposta pela seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT s/a II. I.
O artigo 5º,
caput
, da Lei nº 6.194/1974, estabelece como requisito essencial ao pagamento da indenização por danos causados por veículos automotores de via terrestres, a necessidade de comprovação através de simples prova do acidente e do dano decorrente. II. II. Nos termos da Súmula nº 257, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II. III. Afigura-se descabida a tese negativa de pagamento da indenização pela seguradora ao argumento de que o recorrido encontrava-se inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. II. lV. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; AC 0001983-03.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022). Grifei.

49834094 - APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ÓBICE ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora formalizou o pedido administrativo para recebimento da indenização, entretanto, o pedido não foi processado sob justificativa de carecer de documentação adicional, a qual não teria acesso por ausência de encaminhamento da autoridade policial da vítima ao Instituto Médico Legal. 2. Vê-se possuir a autora interesse de agir, eis que estava lhe sendo exigido na via administrativa documento adicional do qual não possui, estando, de qualquer sorte, configurado o interesse a partir da resistência oposta pela requerida na peça contestatória. 3. A Súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Destarte, revela-se escorreita a r. Sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização à parte apelada. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000278-08.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

Corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a indenização pelo seguro DPVAT:
“O valor máximo da importância segurada é aferida com operação aritmética simples: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) X o grau apontado na Tabela para o segmento lesado X o grau de debilidade aferido, em conformidade com o art. 3º alhures mencionado. Passo ao cálculo: R$ 13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).”
.

Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. Registre-se que não houve infringência a dispositivos legais, o que fica expressamente declarado, para fins de prequestionamento da matéria. Ademais, tal situação é incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, considerando a desnecessidade de manifestação do julgador sobre todos os dispositivos legais e constitucionais alegados pelas partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.